Tribunal: TJDFT
Processo: 0725453-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725453-43.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ANTÔNIO MIGUEL ARAÚJO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apreendidos os objetos de proveniência ilícita em posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento do fato. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Sendo possível verificar, das circunstâncias envolvendo a apreensão do bem, que o acusado possuía clara ciência da origem criminosa do tanque de combustível adquirido, incabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não ser socialmente recomendável, em virtude dos antecedentes do réu, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 180 do Código Penal, requerendo a absolvição por ausência de materialidade do crime de receptação, ao argumento de que não tinha conhecimento da origem ilícita do objeto que adquiriu. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento ao artigo 180 do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre ser ônus da defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto quando o agente é flagrado na posse do bem receptado, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020